Tribunal: TJBA
Processo: 0301908-07.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301908-07.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória ajuizada em face do Município de Alagoinhas, sob o fundamento de abandono da causa. II. Questões em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo com base no art. 485, II, do CPC, quando ausente a intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do mesmo dispositivo legal. III. Razões de decidir. 3. A extinção do feito por abandono da causa depende de intimação pessoal da parte autora, exigência não observada nos autos. 4. A interpretação adotada pelo juízo de origem, ao invocar o §7º do art. 485, não se sobrepõe à obrigatoriedade da intimação prévia, sendo esta uma garantia essencial do devido processo legal. 5. A inércia processual decorreu também de omissão judicial, pois não houve impulso oficial nem ordem de citação do réu por mais de uma década. 6. A demanda continua atual e útil, subsistindo o interesse processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, II, do CPC) sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1º do mesmo artigo. 2. A paralisação do feito por omissão judicial não pode ser imputada exclusivamente à parte autora." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 485, II e §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301908-07.2014.8.05.0004, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR